Tribunal: STF
Processo: MS 38822
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por Adriana Pileggi de Soveral contra ato praticado pela Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Desembargadora Marisa Santos.



    A impetrante narra, em síntese, o seguinte:



    “A impetrante é Juíza Titular da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo e atualmente figura como terceira magistrada federal mais antiga da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul), como se pode inferir da Resolução TRF3 nº 12, de 06 de dezembro de 2021, ratificada pela Resolução nº 04, de 06 de maio de 2020 (doc. 02).



    [...]



    Em 02 de fevereiro de 2022, a Desembargadora Presidente do Tribunal Regional Federal fez publicar o Edital de Promoção nº 8452076/2022 para o preenchimento, pelo critério de antiguidade, das vagas dos Desembargadores Federais aposentados Batista Gonçalves e Diva Malerbi.



    E a impetrante se inscreveu para concorrer às respectivas vagas abertas em ambos os editais, o que resultou na formação de dois quadros finais de requerimento ao concurso de promoção de Juiz Federal a Desembargador Federal pelo critério de antiguidade, a saber: 



    [...]



    Enfim, como se percebe, a mencionada pauta da Sessão Plenária Extraordinária indicava cristalinamente que o Tribunal Regional Federal iria: a) referendar a lista de antiguidade; b) elaborar a lista tríplice para provimento do quinto constitucional da advocacia; c) eleger três Juízes Federais pelo critério de antiguidade, dois para ocupar as vagas dos Desembargadores Federais aposentados Batista Gonçalves e Diva Malerbi e mais um para a vaga criada pela Lei nº 14.253/2021; d) elaborar a lista tríplice para ocupação da vaga da Desembargadora Federal aposentada Lúcia Ursaia, pelo critério de merecimento, além de mais duas vagas criadas pela Lei nº 14.253/2021; e e) elaborar lista tríplice para preenchimento do quinto constitucional do Ministério Público Federal. 



    Todavia, após confirmar a lista de antiguidade; elaborar a lista tríplice para provimento do cargo destinado a advocacia e eleger os juízes federais Victorio Giuzio Neto e Ali Mazloum para ocuparem as vagas dos desembargadores aposentados Batista Gonçalves e Diva Malerbi; inusitadamente o plenário do Tribunal Regional Federal, presidido pela Ilustre Desembargadora Federal Marisa Santos, saltou a parte final da alínea ‘c’ da pauta constituída pelo documento 08 para eleger a lista tríplice dos juízes federais candidatos a completar a vaga de desembargador federal pelo critério de merecimento, com seguida suspenção por prazo indeterminado da reunião sob o argumento de existirem ‘procedimentos administrativos’ pendentes para finalização do procedimento destinado a acomodação das novas vagas de desembargador federal criadas pela Lei nº 14.253/2021, como noticiado no sítio eletrônico da própria Corte Federal.”(doc. eletrônico, 1, fls. 2-10). 



    Ao final, requer:



    “Ora, ‘mutatis mutandis’ é de interesse geral da Magistratura, extrapolando o direito individual da impetrante, a questão de saber-se, em face da Constituição Federal, se os juízes portadores de comprovada deficiência devem receber a proteção legal da aplicação do já apontado percentual na prestação de fortuitos concursos, máxime o de elevada relevância, quando de acesso ao 2o. grau de jurisdição. 



    Isto posto, requer a admissibilidade desta “writ” nos termos das alíneas “d” e “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, para processamento prioritário, como autoriza o inciso VII do artigo 9º da Lei nº 13.146/2015, concedendo-se liminar “inaudita altera pars”, conforme permissivo do inciso III do artigo 7º da Lei Federal nº 12.016/2009, tão somente para ordenar que a autoridade coatora devolva os ofícios de nomeação dos desembargadores federais eleitos ou escolhidos pela Sessão Plenária Extraordinária havida no dia 22 de setembro de 2022, permitindo que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região termine a votação e preenchimento de todas as vagas disponíveis para desembargador federal indicadas na alínea “c” do ato de convocação (doc. 08), dando cumprimento a disciplina do artigo 83 da Lei Complementar nº 35/1979, inciso III do artigo 1º e artigo 3º da Lei nº 14.253/2021, além do próprio Regimento Interno do Pretório Federal. 



    Requer, ainda, a notificação das autoridades coatoras para prestarem informações (inciso I do artigo 7º da Lei Federal nº 12.016/2009), dando ciência desse mandamus ao Excelentíssimo Procurador Geral da República, para os respectivos fins do inciso II do artigo 7º e do artigo 12 da lei mandamental. No mérito, requer a confirmação por sentença da liminar, assegurando que o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o artigo 83 da Lei Complementar nº 35/1979 e inciso III do artigo 1º e artigo 3º da Lei nº 14.253/2021 sejam integralmente observados, mediante a votação e eleição de todos os tópicos, a partir da alínea “c”, elencados no ato de convocação anexo (doc. 08). .” (doc. eletrônico 1, fls. 17-19).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, nota-se, de plano, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, por não haver repercussão, direta ou indireta, sobre interesses de toda a magistratura nacional. Ademais, a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    Ainda na forma do art. 102, I, n, da CF, são previstas apenas duas circunstâncias para que este Supremo Tribunal conheça originariamente de ações de outros Tribunais: (i) quando “todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”, e (ii)” quando “mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente, interessados”. 



    No caso, a controvérsia envolve ato que teria sido praticado pela Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em tema relacionado a concurso de promoção de magistrados, o que, a rigor, envolve tema restrito aos interesses da impetrante, ou, no máximo, dos magistrados vinculados àquela região. 



    Rememoro que a mesma impetrante já questionou atos praticados pelo então Presidente daquela Corte Regional, no MS 38.451/SP, ocasião na qual declinei da competência desta Suprema Corte pelos mesmos fundamentos. Opostos embargos de declaração, a Segunda Turma do STF os rejeitou por unanimidade de votos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDATO DE SEGURANÇA RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA. NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, n, da Constituição Federal, impede o conhecimento deste writ. 



    III - Esta Corte vem decidindo que deve ser dada interpretação restritiva ao mencionado artigo, sendo necessário que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito seja exclusivo de toda a categoria, o que não se tem na espécie. 



    IV – A decisão embargada se manifestou expressamente no sentido de que a controvérsia diz respeito aos interesses dos magistrados vinculados exclusivamente à Justiça Federal da 3ª Região, não envolvendo interesse direto ou indireto de toda a magistratura nacional.



    V – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)



    Reitero, agora, que o STF vem decidindo que deve ser dada interpretação restritiva ao supracitado dispositivo, sendo necessário que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito seja exclusivo de toda a categoria, o que não se tem na espécie. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. ART. 85, 85, §11, §11, DO CPC/2015. DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. In casu, trata-se de pedido veiculado por servidores do Judiciário estadual quanto à revisão da respectiva remuneração, revelando-se inadequada a competência originária desta Corte para o caso, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CRFB/88. 3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 . 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 2.063-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.9.2017).



    “PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS NÃO EXCLUSIVAS DA MAGISTRATURA. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura. II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 222, III da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes; tampouco envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 2.240-AgR/SP, de minha relatoria). 



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 



    Nessa linha, cito, ainda, as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.823-AgR/DF, de minha relatoria – grifei). 



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 170 do Decreto-lei 200/1967 e o artigo 15 da Lei 9.784/1999 estabelecem que somente em caráter excepcional e por relevantes motivos de interesse público será permitida a avocação de matérias na esfera da Administração Federal. Precedentes: RMS 32.004, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013; e RMS 21.752, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 4/11/1994. 2. In casu, a matéria já foi apreciada por diversas instâncias administrativas: Câmara de Educação Básica e Plenário do Conselho Nacional de Educação, bem como pelo Ministro da Educação, não se justificando a atuação da então Presidente da República. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento de mandados de segurança ‘contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal’. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 30.952-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 31.987-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    “I. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los, a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que, no uso de competência delegada, aplicou a pena de demissão ao impetrante. Precedentes. II. Mandado de segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de autoridade não submetida à competência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, d): incidência da Súmula 510 (‘Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança o a medida judicial’). III. Servidor público: demissão: motivação suficiente do ato administrativo. 1. Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia (AI 237.639-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 19.11.99). 2. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente - na expressão de Baleeiro, controlável a posteriori. 3. Ademais, no caso, há, no parecer utilizado pela autoridade coatora como razão de decidir, fundamento relativo à intempestividade do recurso, suficiente para inviabilizá-lo, o que dispensa a apreciação das questões suscitadas pelo impetrante” (MS 25.518/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – grifei).



    Em casos de reconhecimento da incompetência de ofício, esta Corte tem determinado a remessa dos autos ao julgador competente, conforme estabelecem os arts. 64, § 1º e § 3º, do CPC/2015 e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (MS 35.567-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Nesse sentido, existem várias decisões monocráticas, das quais cito as seguintes: MS 37.942/RJ, de minha relatoria; MS 35.840/DF, Rel. Min Gilmar Mendes; MS 36.933/DF, Rel. Min Cármen Lúcia; MS 37.347/SP, Rel. Min Rosa Weber; MS 36.775/MG, Rel. Min Roberto Barroso; MS 35.678-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e MS 38.098/SP; Rel. Min. Nunes Marques.



    Em face do exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (art. 108, I, c, da CF, art. 64, § 1º e § 3º, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Custas pela impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator